Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023138-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.804.855/0001-78 (AGRAVANTE), JOÃO AMÉLIO GUERRA (AGRAVADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), JOAO AMELIO GUERRA - CPF: 459.121.811-20 (AGRAVADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE NEGOCIAÇÃO COM O VENDEDOR – CONTRATO DE CORRETAGEM SEM ASSINATURA – EMAIL E NOTIFICAÇÕES UNILATERAIS – BLOQUEIO DE VALORES INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU FRAUDE CONTRA CREDORES – REC URSO DESPROVIDO.

1- Não existindo provas da real negociação entre intermediadora e vendedor acerca de compra e venda de imóvel, e diante da juntada de provas unilaterais e contrato de corretagem sem assinatura, não convence a alegação de demonstração clara do direito ao bloqueio.

2- Ausente provas de insolvência ou fraude contra credores, não é justificável o bloqueio imediato de valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021